Tribunal: TJBA
Processo: 8050892-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050892-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: NILTON PORTO MEDRADO

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE GOIS SOUSA

FOB3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO APÓS TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento do plano de saúde de ex-empregado aposentado e de seus dependentes, nos mesmos termos vigentes durante o contrato de trabalho, mediante pagamento integral do prêmio. O beneficiário, após contribuir por mais de dez anos e já na condição de aposentado, encerrou seu contrato de trabalho, tendo a operadora cancelado unilateralmente o seu plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas centram-se em:

a) verificar se o beneficiário, ex-empregado demitido sem justa causa, mas já aposentado, preenche os requisitos do artigo 31 da Lei nº 9.656/98 para a manutenção no plano de saúde coletivo;

b) analisar a natureza dos pagamentos efetuados pelo beneficiário, para definir se configuram "contribuição", nos termos da legislação de regência, ou mera "coparticipação";

c) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária (
astreintes
) fixada pelo juízo de primeiro grau para o caso de descumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

3. O artigo 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuiu por no mínimo dez anos para o plano de saúde, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura, desde que assuma o pagamento integral do prêmio. A condição de aposentado, preexistente à demissão, atrai a incidência da norma mais benéfica e protetiva, que prevê a manutenção por prazo indeterminado, e não a regra transitória do artigo 30 da mesma lei.

4. A prova dos autos, especialmente as declarações de imposto de renda e os contracheques que demonstram descontos mensais sob a rubrica "assistência médica", evidencia o caráter contributivo do plano, afastando a tese de que os pagamentos se restringiam à coparticipação. A Resolução Normativa nº 488/2022 da ANS, em seu art. 2º, I, define contribuição como "qualquer valor pago pelo empregado" para custear o plano, excetuando apenas valores de coparticipação pagos exclusivamente em procedimentos como fator de moderação. A regularidade dos descontos mensais, independentemente do uso, caracteriza a contribuição. A alteração unilateral da rubrica do desconto no contracheque pela ex-empregadora, sem anuência do empregado, não pode prejudicá-lo, sob pena de violação ao artigo 468 da CLT.

5.A multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) mostra-se proporcional e razoável, considerando o bem jurídico tutelado – a vida e a saúde de beneficiários idosos e com comorbidades graves – e a capacidade econômica da operadora de saúde. O valor não se revela excessivo e visa garantir a efetividade do comando judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. Ao ex-empregado que, no momento da demissão sem justa causa, já se encontrava aposentado e havia contribuído para o plano de saúde coletivo empresarial por mais de dez anos, aplica-se a regra do artigo 31 da Lei nº 9.656/98, sendo-lhe assegurado o direito à manutenção no plano, por prazo indeterminado, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral do prêmio. 2. Os descontos mensais e regulares efetuados na folha de pagamento do empregado a título de 'assistência médica' configuram contribuição para os fins dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, não se confundindo com mera coparticipação, que se caracteriza pelo pagamento de um valor apenas quando da utilização do serviço como fator de moderação."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31. Resolução Normativa ANS nº 488/2022, art. 2º, I. Decreto-Lei nº 5.452/43 (CLT), art. 468. Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 297, 537 e 995. Constituição Federal, arts. 6º e 196.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050892-82.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e como Agravado NILTON PORTO MEDRADO,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador- Ba, 20 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator